Tribunal: TJDFT
Processo: 0748078-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA AUTORIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. TEMA 1.139 DO SJT. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), reconhecendo o tráfico privilegiado com redução máxima da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a legalidade da busca pessoal e veicular baseada em comportamento evasivo em local de tráfico; (ii) a suficiência probatória para a condenação do condutor do veículo quando a droga está na bolsa da passageira; e, (iii) a possibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o benefício do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. A tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, constitui fundada suspeita (justa causa) suficiente para autorizar a busca pessoal e veicular sem mandado, não havendo nulidade a ser declarada. Preliminar rejeitada.
4. A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão e dinheiro trocado no veículo conduzido pelo réu, aliada à prova testemunhal, comprova o vínculo subjetivo para a prática do tráfico (art. 33, caput), inviabilizando a absolvição.
5. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que no caso em apreço merecem credibilidade, principalmente porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida.
6. Não há falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o recorrente praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
7. A existência de ações penais em curso e condenação em primeira instância sem trânsito em julgado não configura maus antecedentes nem permite a exclusão ou limitação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao Tema Repetitivo no 1.139 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.